Tribunal: TJES
Processo: 5021456-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021456-48.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEITON DE SOUZA SAMPAIO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE APIACA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DE EFEITOS A CORRÉUS. ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEITON DE SOUZA SAMPAIO, denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, visando à revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se é aplicável o princípio da homogeneidade diante da possibilidade de incidência do tráfico privilegiado; (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (v) analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida às corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, no dinheiro em espécie de origem não comprovada e em elementos que indicam o envolvimento do paciente com organização criminosa, demonstrando risco à ordem pública.

4.

A custódia cautelar atende aos requisitos dos arts. 312 e seguintes do CPP, evidenciando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5.

O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, por se tratar de medida de natureza processual, sendo inviável a antecipação do juízo acerca da pena ou do regime eventualmente fixados em caso de condenação.

6.

A análise da incidência do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o que não se verifica diante dos elementos que indicam dedicação do paciente a atividades criminosas e integração em organização criminosa.

7.

Não há excesso de prazo na instrução criminal, uma vez que o feito tramita regularmente, com impulso oficial contínuo, envolvendo pluralidade de investigados e maior complexidade, inexistindo desídia do Poder Judiciário.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9.

A extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida às corréus é inviável, pois a decisão se fundamentou em circunstâncias pessoais específicas, inexistentes em relação ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas com indícios de organização criminosa.

2.
O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão cautelar, diante da impossibilidade de antecipação da pena ou do regime eventualmente aplicável.

3.
O excesso de prazo na formação da culpa somente se configura quando demonstrada desídia do Poder Judiciário, à luz do princípio da razoabilidade.

4.
A extensão dos efeitos da liberdade provisória prevista no art. 580 do CPP exige identidade de situações fáticas e ausência de fundamentos de caráter pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 319 e 580; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; TJES, HC nº 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23/03/2022, DJe 04/04/2022; STJ, HC nº 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/10/2019, DJe 28/10/2019; STJ, AgRg no HC nº 1.023.326/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/09/2025, DJEN 23/09/2025; STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021456-48.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEITON DE SOUZA SAMPAIO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE APIACA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CLEITON DE SOUZA SAMPAIO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca
de
A
piacá/ES
, sob a alegação de que o paciente está send
o
vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, “
caput
”
, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta, em síntese, que:
(i)

há
excesso de prazo na instrução processual
, uma vez que o paciente se encontra segregado cautelarmente há
04 (quatro) meses
, sem que tenha sido concluída a referida fase;
(ii)

a
medida constritiva de liberdade carece de fundamentação concreta e idônea
, não demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;
(iii)

o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, notadamente
primariedade técnica e bons antecedentes
;
(iv)

verifica-se
violação ao princípio da homogeneidade
, porquanto o paciente estaria submetido a
pena antecipada e mais gravosa
, considerando a plausibilidade de, ao final, ser beneficiado com a aplicação do
redutor do tráfico privilegiado
; e
(v)

é
juridicamente viável a extensão dos efeitos da liberdade provisória
anteriormente concedida às demais corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado na audiência de custódia (ID 75639411), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva:

“
[...] Outrossim, entendo de modo diverso em relação ao autuado CLEITON, pois a manutenção de sua liberdade revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que,
no caso concreto, foram apreendidos a importância de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie, notas fracionadas e de origem não comprovada, 87 (oitenta e sete) buchas de substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente 215g, 127 (cento e vinte e sete) pinos de substância similar à cocaína, pesando aproximadamente 230g, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Ademais, consta a informação de que CLEITON é conhecido das forças de segurança do município pelo seu envolvimento no tráfico de drogas da região, conforme comprovado em BU Nº 56896363, sendo egresso recentemente do sistema prisional, pertencente à facção “TCP”, conforme fotos em anexo. Afirmam os policiais que CLEITON é o responsável pela venda das drogas trazidas por JAIRINHO, bem como é conhecido das forças de segurança do município pelo envolvimento na facção “TCP” Terceiro Comando Puro, sendo braço direito de “BEN10”, gerente do tráfico de drogas no município de Apiacá, e responsável por abastecer as bocas de fumo do município com drogas e armas de fogo, além de ostentar arma de fogo ameaçar moradores da região, tudo a demonstrar o envolvimento de CLEITON em organização criminosa, de modo que sua prisão é de rigor, até que os fatos sejam melhores esclarecidos pelo juízo natural.
[...]”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

No que diz respeito a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, o C. Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3.
O redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige cumulativamente que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o benefício com base em elementos fáticos que evidenciam a dedicação habitual do agravante ao tráfico.

(AgRg no HC n. 1.023.326/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No caso, conforme Decisão proferida pelo juízo
a quo
acima colacionada
“
foram apreendidos a importância de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie, notas fracionadas e de origem não comprovada, 87 (oitenta e sete) buchas de substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente 215g, 127 (cento e vinte e sete) pinos de substância similar à cocaína, pesando aproximadamente 230g, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Ademais, consta a informação de que CLEITON é conhecido das forças de segurança do município pelo seu envolvimento no tráfico de drogas da região, conforme comprovado em BU Nº 56896363, sendo egresso recentemente do sistema prisional, pertencente à facção “TCP”, conforme fotos em anexo. Afirmam os policiais que CLEITON é o responsável pela venda das drogas trazidas por JAIRINHO, bem como é conhecido das forças de segurança do município pelo envolvimento na facção “TCP” Terceiro Comando Puro, sendo braço direito de “BEN10”, gerente do tráfico de drogas no município de Apiacá, e responsável por abastecer as bocas de fumo do município com drogas e armas de fogo, além de ostentar arma de fogo ameaçar moradores da região, tudo a demonstrar o envolvimento de CLEITON em organização criminosa
”
, o que demonstra a sua dedicação a atividades criminosas.

Seguindo no feito,
no que concerne ao suposto excesso de prazo no processamento do feito, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Nas informações prestadas (ID 17642252), a autoridade apontada como coatora assim se manifestou:

“
[...] No caso em exame, verifica-se que o feito tramita sem paralisações injustificadas, observando-se regular impulso oficial. A persecução penal envolve pluralidade de investigados, crime de maior complexidade, bem como a necessidade de análise de vasta prova documental e pericial, circunstâncias que, por si sós, justificam eventual dilação temporal, sem que disso decorra constrangimento ilegal. Ressalte-se, ainda, que eventuais delongas processuais não podem ser imputadas exclusivamente ao Estado, sobretudo quando decorrentes da própria dinâmica do processo ou de atos necessários à garantia do contraditório e da ampla defesa”.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não constato ao analisar o feito, eis que o magistrado vem empregando todos os esforços para a correta elucidação da lide.

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim, quanto ao pleito da extensão dos efeitos, formulado com base no artigo 580 do Código de Processo Penal, em que pese a aparente similaridade da situação fática, a liberdade provisória concedida as corréus, se baseou em motivos exclusivamente pessoais
“[...] considerando que as autuadas são primárias, que o fato se deu sem violência ou grave ameaça à pessoa, que KAYLANE possui um filho de dois anos de idade e um filho de 06 anos de idade, bem como encontra-se grávida”
. Portanto, entendo não ser possível a aplicação da extensão dos efeitos ao paciente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.